Tribunal: TJES
Processo: 0004046-67.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-11-17

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
000
4046
-
67
.202
2
.8.08.0000

P
ACIENTE:
JAIR DE OLIVEIRA

AUT.COATORA: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS
.
ARTIGO
121, §2º, IV c/c
ARTIGO
14, II
AMBOS DO
C
ÓDIGO PENAL.

SUBSTITUIÇÃO DE
PRISÃO
PREVENTIVA
POR DOMICILIAR
.
ALEGAÇÃO DE DOENÇA GRAVE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, GRAVIDADE EM CONCRETO E RISCO DE REITERAÇÃO CONDUTA DELITIVA.
PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DE 1º GRAU
.

ORDEM
DENEGADA.

1.

2.
Como se sabe, deve-se levar em consideração os argumentos explanados nas decisões judiciais, em respeito ao princípio da confiança no juiz de 1º Grau, tendo em vista que o mesmo estando próximo à causa, tem melhor condição de avaliação da necessidade ou não da segregação preventiva, com a aplicação ou não de diversa medida cautelar.

3
. Ordem
denegada
.

V
ISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas,
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade de votos
,
DENEGAR
A ORDEM
,
nos termos do voto d
o
eminente Relator.

Vitória/ES, ___ de _________ de 2022.

R
ELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004046-67.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JAIR DE OLIVEIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
000
4046
-
67
.202
2
.8.08.0000

P
ACIENTE:
JAIR DE OLIVEIRA

AUT.COATORA: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus,
com pedido liminar,
impetrado em favor d
e

JAIR DE OLIVEIRA
em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES, nos autos do Processo tombado sob nº 0004134-69.2022.8.08.0012.

Alega
a Defesa
que
:
(i) o paciente é portador de ataxia espinocerebelar provável tipo II desde os 38 anos de idade; (ii) atualmente, é portador de dor crônica refratária, evoluindo com muita espasticidade e câimbras em função da evolução da doença base, de modo que só fica em pé com apoio e se locomove com auxílio de cadeira de rodas; (iii) apresenta, também, disfagia para líquidos sólidos e disartia; (iv) em 28/6/2022, foi submetido à audiência de custódia, tendo o Ministério Público opinado pela concessão de liberdade provisória, mas o Juízo não acatou o pedido e converteu a prisão em flagrante em preventiva; (v) o paciente é primário, tem bons antecedentes e não responde a outros processos.

Com base nessas considerações, postula
seja
concedida a medida liminar, ante a existência de
fumus boni iuris
e
periculum in mora
,
para revogação da prisão preventiva, concedendo o competente Alvará de Soltura.

Decisão no Id 3575844, indeferindo a liminar.

Informações prestadas pela indigitada autoridade apontada como coatora no id 3645020.

Parecer da procuradoria de Justiça no Id 3658050, opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.
Em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 27 de outubro de 2022.

Desembargador
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

09

SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
000
4046
-
67
.202
2
.8.08.0000

P
ACIENTE:
JAIR DE OLIVEIRA

AUT.COATORA: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de Habeas Corpus,
com pedido liminar,
impetrado em favor d
e

JAIR DE OLIVEIRA
em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES, nos autos do Processo tombado sob nº 0004134-69.2022.8.08.0012.

Alega
a Defesa
que
:
(i) o paciente é portador de ataxia espinocerebelar provável tipo II desde os 38 anos de idade; (ii) atualmente, é portador de dor crônica refratária, evoluindo com muita espasticidade e câimbras em função da evolução da doença base, de modo que só fica em pé com apoio e se locomove com auxílio de cadeira de rodas; (iii) apresenta, também, disfagia para líquidos sólidos e disartia; (iv) em 28/6/2022, foi submetido à audiência de custódia, tendo o Ministério Público opinado pela concessão de liberdade provisória, mas o Juízo não acatou o pedido e converteu a prisão em flagrante em preventiva; (v) o paciente é primário, tem bons antecedentes e não responde a outros processos.

Com base nessas considerações, postula
seja
concedida a medida liminar, ante a existência de
fumus boni iuris
e
periculum in mora
,
para revogação da prisão preventiva, concedendo o competente Alvará de Soltura.

Decisão no Id 3575844, indeferindo a liminar.

Informações prestadas pela indigitada autoridade apontada como coatora no id 3645020.

Parecer da procuradoria de Justiça no Id 3658050, opinando pela denegação da ordem.

Compulsando os autos,
não identifico razões para alterar o convencimento antes externado quando da análise da liminar, motivo pelo qual rememoro os fundamentos que me levaram a esta conclusão.

Narra a denúncia que o ora paciente teria efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima Maria da Penha Casagrande, a qual somente não veio a óbito por razões alheias a vontade do agente, eis que conseguiu se desvencilhar da investida criminosa e, em seguida recebeu cuidados médicos que lhe garantiram a sobrevida.

A impetração questiona a ilegalidade da prisão preventiva do paciente, alegando não estarem presentes os pressupostos para a manutenção de sua segregação cautelar, e pleiteando a substituição de sua prisão preventiva por prisão domiciliar.

E
m que pesem os argumentos lançados pela Defesa, reputo presentes,
in casu
, os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP, em especial diante dos fatos narrados na denúncia, extraídos das peças informativas.

V
erifica-se dos autos que, e
m 27/06/2022 a polícia militar após registrar ocorrência de possível tentativa de fem
i
nic
í
dio, se dirigiu até a residência do paciente, onde ao chegarem ao local visualizaram um senhor em cima de uma cadeira de rodas se movimentando pela residência e aparentemente sob efeito de entorpecente, álcool e/ou em surto psicótico, sendo assim as autoridades policiais fizeram contato de longe com o paciente que abriu o portão automático de sua residência e possibilitou a entrada da polícia onde foi constatado que o paciente estava com um ferimento no pescoço.

Após apuração preliminar pela equipe policial o paciente foi detido pela prática de tentativa de feminicídio contra a pessoa de Maria da Penha Casagrande e encaminhado ao Hospital São Lucas pela equipe do SAMU para eventuais exames, sendo após liberado encaminhado ao Centro de Triagem de Viana – CTV, onde foi submetido a Audiência de Custódia.

Paralelamente a isso, na 4ª Vara Criminal do Tribunal do Júri de Cariacica, o paciente foi denunciado pelas iras do artigo 121, §2º, inciso IV c/c artigo 14, inciso II ambos do Código Penal.

É certo que o
artigo 318, inciso II, possibilita a conversão da prisão preventiva em domiciliar quando o agente estiver extremamente debilitado por motivo de doença grave. No entanto, o permissivo legal é aplicável àqueles que estiverem extremamente debilitados.

E, ainda, a
Lei de Execuções Penais prevê, no artigo 117, a possibilidade da
concessão da prisão domiciliar
quando o agente apenado estiver extremamente debilitado por motivo de doença grave. Para tanto, faz-se necessária a comprovação da debilidade e a constatação de que o tratamento adequado ao restabelecimento de sua saúde encontra-se comprometido, diante da inexistência de assistência necessária na unidade prisional,
não sendo este o caso dos autos.

E isso porque, a enfermeira do sistema prisional atestou que o paciente vem sendo acompanhado pelo setor de saúde do cárcere, que vem realizando a sua higiene corporal. Não há elementos, portanto, ao menos neste momento, que evidenciem que o paciente corra iminente risco de vida que enseje a apreciação imediata da pretensão.

Assim, ao que tudo indica,
h
á prova da existência do crime e indícios de autoria atribuível ao paciente, sendo justificável a segregação cautelar, nos termos do art. 312 do CPP.

Quanto ao argumento de que o paciente é pessoa com doença grave, e que isso lhe garantiria o benefício da prisão domiciliar ou a aplicação de medidas cautelares diversas, tal não merece acolhida, na medida em que a legislação atinente somente faculta a substituição da prisão preventiva por domiciliar aos maiores de 80 (oitenta) anos e/ou extremamente debilitados (CPC, art. 318, I e II), o que não é o caso dos autos, como visto alhures.

Outrossim, por força do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal respalda-se a decisão diante da pena em abstrato do delito – crime hediondo contra a vida - se apresentar superior a 04 (quatro) anos.

Dessa forma, pelos denominados princípios da confiança e da imediação, que confere ao Magistrado a concreta realidade comunitária, podendo avaliar, com a segurança necessária, a conveniência da prisão cautelar, como forma de assegurar o regular andamento da ação penal e o bom exercício da Justiça, entendo por correta a manutenção da medida cautelar segregatória.

Nessa toada:

“
HABEAS CORPUS - 1. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR - FUNDAMENTOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES - NECESSIDADE CONCRETA DA PRISÃO PROVISÓRIA -
PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUÍZ DE 1º GRAU
- 2. MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319, DO CPP - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO QUANDO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR - 3. ORDEM DENEGADA. 1. Os indícios, que são fortes e concatenados, condizentes com as demais provas juntadas a este writ e sendo prudentemente analisados pelo Juiz da causa são aptos a ensejar a prisão provisória do paciente.
Como se sabe, deve-se levar em consideração os argumentos explanados nas decisões judiciais, em respeito ao princípio da confiança no juiz de 1º Grau, tendo em vista que o mesmo estando próximo à causa, tem melhor condição de avaliação da necessidade ou não da segregação preventiva, com a aplicação ou não de diversa medida cautelar
. À luz da reiteração criminal recente do paciente, a existência dos requisitos autorizativos da decretação da prisão cautelar prejudica a análise da aplicação das medidas cautelares, como no caso em estudo. [...]”
(TJES, HC 028210000627, Rel. ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, DJES: 07/04/2022)

Há de se ressaltar, por fim, que a impetração não contém nenhuma argumentação concretamente relacionando a condição de saúde do paciente ao seu pleito liberatório, apenas aludindo a sua condição debilitada. Nesse ponto, destaco que as condições de saúde do paciente não o impediram de cometer um crime contra a vida, mediante disparos de arma de fogo.

A
nte o exposto
,
tendo em vista a inexistência de constrangimento ilegal em desfavor do paciente,

CONHEÇO
da impetração, para
DENEGAR A ORDEM
.

É
COMO VOTO.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
000
4046
-
67
.202
2
.8.08.0000

P
ACIENTE:
JAIR DE OLIVEIRA

AUT.COATORA: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS
.
ARTIGO
121, §2º, IV c/c
ARTIGO
14, II
AMBOS DO
C
ÓDIGO PENAL.

SUBSTITUIÇÃO DE
PRISÃO
PREVENTIVA
POR DOMICILIAR
.
ALEGAÇÃO DE DOENÇA GRAVE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, GRAVIDADE EM CONCRETO E RISCO DE REITERAÇÃO CONDUTA DELITIVA.
PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DE 1º GRAU
.

ORDEM
DENEGADA.

1.

2.
Como se sabe, deve-se levar em consideração os argumentos explanados nas decisões judiciais, em respeito ao princípio da confiança no juiz de 1º Grau, tendo em vista que o mesmo estando próximo à causa, tem melhor condição de avaliação da necessidade ou não da segregação preventiva, com a aplicação ou não de diversa medida cautelar.

3
. Ordem
denegada
.

V
ISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas,
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade de votos
,
DENEGAR
A ORDEM
,
nos termos do voto d
o
eminente Relator.

Vitória/ES, 16 de novembro de 2022.

R
ELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.